Tribunal: TJSP
Processo: 1004619-15.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte autora. Alegação de que a conduta da empresa ré gerou danos morais à empresa autora. Descabimento. Ônus da prova da qual não se desincumbiu a parte autora (artigo 373, I, do CPC). No mais, ficam reiterados os fundamentos da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte autora. Alegação de que a conduta da empresa ré gerou danos morais à empresa autora. Descabimento. Ônus da prova da qual não se desincumbiu a parte autora (artigo 373, I, do CPC). No mais, ficam reiterados os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal, Sentença mantida. Recurso não provido.